Tribunal: STF
Processo: Rcl 62044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada ofensa aos Temas 82 e 499 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de se aferir, com a segurança necessária, o rito sob o qual tramitou a ação de conhecimento originária. Parcial procedência da reclamação, de modo a possibilitar que o Tribunal reclamado esclareça a natureza da ação de conhecimento e aplique o entendimento desta Suprema Corte acerca da questão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.